Tribunal: TJMT
Processo: 0025741-45.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025741-45.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR PIMENTEL DA SILVA - CPF: 746.625.621-04 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGH SUSAN SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO LUCAS DA SILVA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0025741-45.2014.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ALEX JUNIOR PIMENTEL DA SILVA, DIOGO LUCAS DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OPOSTOS NO
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALEGAD
A PRESENÇA DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA
–
ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO CORRIGIDO –

RECURSO PROVIDO
.

É imperiosa a correção do erro material de digitação constante na dosimetria da pena, mais especificamente na primeira fase, sem alteração do
quantum
definitivo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0025741-45.2014.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADOS: ALEX JÚNIOR PIMENTAL DA SILVA

DIOGO LUCAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão colegiada exarada na Apelação Criminal n. 0025741-45.2014.8.11.0042, que, por unanimidade, desproveu os recursos de
ALEX JÚNIOR PIMENTEL DA SILVA
e
DIOGO LUCAS DA SILVA
, e,
de ofício
, reduziu a pena-base do
primeiro embargado
para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Aduz o embargante que “
houve erro material, na medida que no voto condutor, é nítida a intenção do n. Relator em aplicar a fração de 1/6 pela circunstância judicial negativada (antecedentes), o que resultaria em 4 anos e 8 meses e não 4 anos e 11 dias como constou. Inclusive a pena final foi calculada corretamente”.

Verbera que “
para evitar questionamentos futuros, mister se faz a correção do erro material apontado na fixação da pena-base, para que conste 4 anos e 8 oito meses de reclusão, sem alteração na pena definitiva”
.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar o erro apontando, mantendo os demais termos do voto condutor [doc. digital n. 177562662].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0025741-45.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no presente recurso dispensa maiores digressões, uma vez que se trata de
correção do erro material de digitação constante na dosimetria da pena.

Como bem destacado nos aclaratórios vertidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, quando do reajuste, de ofício, do cálculo da pena-base do réu,
ALEX JÚNIOR PIMENTEL DA SILVA, utilizei-me da fração de 1/6 (um sexto) para considerar desfavorável a circunstância judicial referente aos antecedentes.

Embora tenha realizado o cálculo da dosimetria de forma apropriada, fiz constar, equivocadamente, na pena-base o valor de
4 (quatro) anos e 11 (onze) dias de reclusão
, quando, na verdade, deveria fazer constar
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Desse modo, constatado
o erro material de digitação
, deve-se corrigi-lo para fazer constar no voto o seguinte:

Onde se lê
:
Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativada uma única circunstância judicial [“antecedentes”], fixo a pena corpórea em
4 (quatro) anos e 11 (onze) dias de reclusão
.

Leia-se
:
Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativada uma única circunstância judicial [“antecedentes”], fixo a pena corpórea em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios para corrigir o erro material de digitação na dosimetria da pena-base, para fazer constar o
quantum
de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, mantendo-se inalterado os demais termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023